Tribunal: TJDFT
Processo: 0705082-56.2024.8.07.0002
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 321, §único, 330, inciso IV, e 485, inciso I, todos do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de atendimento à determinação de emenda, com a juntada de documentos comprobatórios da hipossuficiência dos herdeiros, enseja o indeferimento da petição inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 321 do CPC estabelece que o juiz deve conceder prazo para emenda da inicial quando forem identificadas irregularidades que dificultem o julgamento de mérito, sob pena de indeferimento da inicial.
4. O Juízo de origem identificou a necessidade de complementação documental para a análise da hipossuficiência e do pedido de diferimento do pagamento das custas. A parte autora foi regularmente intimada para cumprir a determinação de emenda à inicial, mas não atendeu integralmente ao comando judicial.
5. Em ações de inventário, a responsabilidade pelo pagamento das custas recai sobre o espólio. Como consequência, não é a condição financeira de cada herdeiro que deve ser analisada, mas a capacidade do acervo hereditário e da liquidez do patrimônio. Assim, inadequada e dispensável a determinação de juntada de documentos comprobatórios de eventual hipossuficiência dos herdeiros, pois não influenciam o exame do pedido de gratuidade/postergação das custas em ações de inventário. Sentença cassada.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença cassada.